Tribunal: TJBA
Processo: 8010964-90.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-11
Data de publicação: 2026-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8010964-90.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ROMUALDO JORGE DO SANTO

Advogado(s)
:
FERNANDA GABRIELA RISERIO BRITO

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTA PASEP. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame:

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em ação ordinária visando a recomposição de saldos e indenização por falhas na gestão de conta vinculada ao PASEP, indeferiu o pleito de produção de prova pericial contábil e encerrou prematuramente a instrução processual, oportunidade em que a parte recorrente também reiterou o pedido de concessão da gratuidade da justiça no grau recursal.

II. Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão no presente recurso: a) se o recorrente faz jus ao benefício da gratuidade da justiça; e b) se o indeferimento da prova pericial contábil, expressamente requerida por ambas as partes para apuração de supostas irregularidades, desfalques e incorreções na atualização de conta do PASEP ao longo de décadas, configura cerceamento de defesa.

III. Razões de decidir:

3. O benefício da gratuidade da justiça deve ser indeferido, uma vez que a parte recorrente efetuou o recolhimento voluntário de custas processuais de elevado valor na instância de origem após ter o benefício negado pelo magistrado de primeiro grau, evidenciando comportamento processual incompatível com a alegada hipossuficiência econômica e ausência de prova de alteração fática superveniente.

4. A apuração de eventuais falhas na administração de conta vinculada ao PASEP não se resume à aplicação de simples cálculos aritméticos, englobando a análise profunda de expurgos inflacionários, conversões de moedas, remunerações não creditadas, distribuição de reservas e identificação de saques não reconhecidos ao longo de extensa linha do tempo. O indeferimento da prova pericial contábil, sobretudo quando a sua realização foi expressa e fundamentadamente requerida por ambas as partes litigantes no intuito de corroborar suas teses, configura inequívoco cerceamento de defesa e violação aos princípios do contraditório e do devido processo legal, impedindo a escorreita busca da verdade real em matéria de incontestável complexidade técnica.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
"1. O indeferimento de prova pericial contábil em demandas que discutem a regularidade da correção monetária e a gestão de saldos de contas vinculadas ao PASEP, mormente quando a prova técnica é requerida por ambas as partes litigantes, configura cerceamento de defesa, impondo-se a anulação da decisão de encerramento da instrução processual para a necessária produção da prova."

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, art. 5º, incisos LV e LXXIV; Código de Processo Civil, arts. 95, 369 e 370.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, Agravo de Instrumento 8045859-48.2024.8.05.0000, Relatora: Desembargadora Carmem Lucia Santos Pinheiro, Quinta Câmara Cível, julgado em 24/11/2020; TJ-PE, Apelação Cível 0000835-12.2023.8.17.2110, Relator: Desembargador Gabriel de Oliveira Cavalcanti Filho, Sexta Câmara Cível, julgado em 17/04/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º 8010964-90.2026.8.05.0000, em que figura como Agravante R
OMUALDO JORGE DOS SANTOS
e como Agravado
BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso interposto, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2026.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG27